Tribunal: TJES
Processo: 5000167-83.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000167-83.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILCIMARIA DA SILVA CRUZ
RECORRIDO: DER-ES - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA ILEGAL. NÃO RECONHECIMENTO DE CARRO. NARRA A AUTORA QUE AO TENTAR RENOVAR SUA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, Nº 03607360215, NO DIA 23/08/2021 NA CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO (CIRETRAN) FOI SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE POSSUÍA 25 MULTAS DE TRÂNSITO QUE RESULTARAM EM UMA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, SENDO EXIGIDO CURSO DE RECICLAGEM. ASSUSTADA COM A INFORMAÇÃO, SOLICITOU AO SERVIDOR QUE LHE ATENDIA O FORNECIMENTO DE RELATÓRIO QUE CONSTASSE AS REFERIDAS INFRAÇÕES, SENDO NOVAMENTE SURPREENDIDA DE QUE SE TRATAVAM DE INFRAÇÕES VINCULADAS A UM VEÍCULO DE PLACA CYQ-0130, QUE ESTARIA EM SEU NOME. SENDO DE RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO OS AUTOS DE Nº RV00489527, RV00489533, RV00448976, RV00449422, RV00448974, RV00448956, RV00174092, RV00014627, LV29024015. OCORRE QUE A SURPRESA TIDA COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS SE DEU EM RAZÃO DE NUNCA TER POSSUÍDO QUALQUER VEÍCULO DA MARCA RENAULT OU COM A PLACA INFORMADA, NÃO HAVENDO NEM AO MESMO A CESSÃO DE SEU NOME PARA TERCEIROS. EM RAZÃO DA SITUAÇÃO, ABRIU BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE Nº 45989303, POIS ACREDITAVA QUE HAVIA SIDO VÍTIMA DE FRAUDE. CONTINUANDO SEM O DIREITO DE DIRIGIR EM RAZÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78730651. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO; CANCELAMENTO DA SUSPENSÃO DE DIRIGIR E DESVINCULAÇÃO DO CPF QUANTO AO VEÍCULO DE PLACA CYQ-0130. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
TRATA-SE O PROCESSO DA LAVRATURA DE MULTAS POR PARTE DO “DER” EM NOME DA RECORRENTE EM RAZÃO DE CARRO, PLACA CYQ-0130, QUE SE ENCONTRA EM SEU NOME. ALEGA A AUTORA QUE DESCONHECE O CARRO E AS MULTAS. ALEGA, AINDA, EM SEDE RECURSAL QUE AS MULTAS SERIAM ILEGAIS PELO FATO DA MESMA NÃO TER SIDO AVISADA. ANALISANDO OS AUTOS, TÊM-SE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA RECORRIDA DE QUE HOUVE TRANSFERÊNCIA DO CARRO PARA O NOME DA AUTORA EM 2007 COM A INSERÇÃO DE SEU NOME EM 2010, SENDO PORTANTO PROVA CAPAZ DE AFASTAR AS ALEGAÇÕES DA AUTORA QUE ESCOLHEU PELO JULGAMENTO ANTECIPADO POR NÃO TER INTERESSE DE CONSTITUIR MAIS PROVAS. ADEMAIS, QUANTO À ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE AVISO, TÊM-SE COMO TESE NOVA, ALEGADA SOMENTE EM FASE RECURSAL, RAZÃO PELA QUAL NÃO É POSSÍVEL ATENDER AO PLEITO RECURSAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS)
NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)